Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719783-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de percentual de 15% de seus rendimentos. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “para fins de suspender e revogar a decisão de penhora sobre aposentadoria da Agravada, consequentemente liberando os valores penhorados para que possa pagar seu aluguel evitar, com isso, os graves e irreparáveis prejuízos que poderão causar a agravante, acaso a reforma do decisum só ocorra quando do julgamento final desse recurso.” (ID 36397265). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Compulsando os autos do feito principal (cumprimento de sentença no 0021807-98.2014.8.07.0007, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 25/05/2022 e restou devidamente fundamentada com base na lei, no caso concreto e na jurisprudência desta Corte e do STJ, que admite a penhora de percentual de salários do devedor, desde que assegurada a manutenção de sua subsistência e de sua família. Não logrou a agravante apresentar qualquer alegação de perecimento de direito para interpor o presente recurso em plantão judicial durante feriado entre o 13o e o 14o dia útil do prazo recursal, que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no mencionado § 1o do art. 3o do Ato Regimental no 02. Ante o exposto, nada a prover em caráter de urgência. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2022-06-17 00:18:49.879. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista